Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-64.2020.8.26.0593
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DE DEISCÊNCIA E INFECÇÃO DE FERIDA OPERATÓRIA INGUINAL DIREITA, POR RESSECÇÃO DE CARCINOMA ESPINOCELULAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.